Tribunal: TJSP
Processo: 1002156-36.2019.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Ação de cobrança – Contratação da empresa autora para fornecimento de material e mão-de-obra para execução da obra de reforma e ampliação do Velório Municipal de Conchal (Contrato no 70/2014) – Elementos existentes nos autos que permitem concluir pela prestação dos serviços pela autora, assim como o inadimplemento do réu – Autora que, após a prolação da sentença,

Ementa:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – Ação de cobrança – Contratação da empresa autora para fornecimento de material e mão-de-obra para execução da obra de reforma e ampliação do Velório Municipal de Conchal (Contrato no 70/2014) – Elementos existentes nos autos que permitem concluir pela prestação dos serviços pela autora, assim como o inadimplemento do réu – Autora que, após a prolação da sentença, diligenciou administrativamente e coligiu aos autos as cópias das notas fiscais, notas de empenho emitidas pelo Município, assim como das medições realizadas e assinadas por representantes do Município - Sentença reformada para julgar procedente o pedido.

Recurso provido.